Tribunal: TJDFT
Processo: 0722517-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722517-54.2021.8.07.0000 RECORRENTES: VALDETE MACEDO DE OLIVEIRA MATOS, FELIPE LEITE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARCIO DA SILVA MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. VENDA DE VEÍCULO. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NOS REGISTROS DO DETRAN. TRANSTORNOS AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DEVOLUÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Nessa análise prefacial própria do agravo de instrumento, restou demonstrado que o veículo, uma vez alienado, não teve o cadastro atualizado perante o DETRAN-DF, incumbência dos adquirentes. Além disso, foi consignado que o veículo foi apreendido duas vezes, por dívidas que surgiram após a venda. Na primeira ocasião, o antigo proprietário acompanhou os adquirentes e auxiliou na retirada do veículo do DETRAN. Na segunda vez que o automóvel foi apreendido, houve a expedição de notificação para o antigo proprietário, com a informação de que o veículo seria levado à hasta pública, e de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre o valor da arrematação e o da dívida atualizada seria desse antigo proprietário. A justificativa apresentada pelo agravado, para pagar mais de R$6.000,00 e retirar o veículo do pátio do DETRAN, mostra-se razoável, pois os custos com a permanência do veículo continuavam crescendo, além de impedir que o agravado tivesse acessos a benefícios do Governo Local, como créditos do Nota Legal. Logo, como o agravado não deu causa aos imbróglios que se seguiram, mostra-se correta a decisão a quo, que determinou, liminarmente, que a restituição do veículo, em favor dos agravantes, se desse mediante o depósito antecipado do valor que o antigo proprietário teve que desembolsar para retirar o veículo do pátio do DETRAN e liquidar as dívidas que estavam em nome próprio, mas que são originárias das condutas praticadas pelos adquirentes-agravantes. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil, asseverando que há nos autos declaração do recorrido reconhecendo que vendeu e fez a tradição do bem, sendo incontroversa a propriedade dos recorrentes. Ressaltam que o acórdão combatido reconhece que houve a tradição e que o veículo foi inclusive financiado, mas, em seguida, aduz incertezas quanto à propriedade. Entendem que deve ser afastada qualquer dúvida acerca da propriedade do bem móvel quando o acórdão foi capaz de reconhecer que houve aquisição do veículo mediante financiamento pelos recorrentes e tradição em favor deles. Tecem considerações acerca do direito de rever o bem móvel de quem injustamente o detém. Assim, pedem seja afastada a obrigação de pagamento antecipado de R$ 6.001,06 (seis mil e um reais e seis centavos) pelos recorrentes como condição para rever o bem apropriado pelo recorrido. Afirmam que houve ausência de paridade de tratamento no caso em debate. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 7o do Código de Processo Civil, 1.228 e 1.267, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028